Tribunal: TJES
Processo: 0033619-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033619-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDNARDO DE FREITAS ALVES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – MANIFESTO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA ANULADA
.

1. O ato citatório constitui pressuposto processual e sua inexistência ou sua realização em desconformidade com os preceitos legais configura elemento capaz de ensejar a nulidade do processo.

2. Fato é que não foi oportunizada ao recorrente a apresentação de defesa e também a participação na primeira audiência designada para a oitiva das testemunhas, havendo evidente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

3. Não há falar que o comparecimento espontâneo teria suprido a falta, na exata medida em que o ente público restou impedido de participar da audiência e infirmar os fatos alegados pelo autor, especificamente a inexistência do alegado trabalho em desvio de função.

4. Sentença anulada em reexame necessário. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0033619-25.2015.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
EDNARDO DE FREITAS ALVES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Ednardo de Freitas Alves, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 330/337 sustenta o apelante, inicialmente, que a parte autora não cuidou de comprovar o efetivo desvio de função, atuando tão somente como agente de polícia civil.

Destaca a constitucionalidade do decreto nº 3.729-R que consolidou as atribuições do cargo, não cabendo ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos do autor.

Pois bem.

Sem delongas, adianto ser o caso de anulação da sentença em sede de reexame necessário, porquanto o Estado do Espírito Santo sequer foi citado na presente ação.

Nos termos do art. 238 do CPC, “
citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”
.

O ato citatório constitui pressuposto processual e sua inexistência ou sua realização em desconformidade com os preceitos legais configura elemento capaz de ensejar a nulidade do processo.

Não por outro motivo, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada”
(REsp n. 1.625.697/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

Neste caso, o apelado ingressou com a presente demanda no ano de 2015 apontando o desvio de função, pois, não obstante a sua nomeação como agente da polícia civil, desempenhava as atribuições inerentes ao cargo de investigador.

Houve divergência – de ofício - acerca da competência para o processamento e julgamento da demanda, sendo a questão solucionada somente no mês de setembro de 2018, oportunidade em que o juízo competente intimou as partes para ratificação dos atos praticados.

Deve ser destacado, porém, que mesmo após o longo lapso temporal transcorrido, o Estado do Espírito Santo ainda não havia sido citado, tendo, tão somente, apresentado contrarrazões ao recurso ordinário julgado pelo colegiado recursal que discutia a (in)competência territorial.

Fato é que o processo prosseguiu e não foi oportunizada ao recorrente a apresentação de defesa e também a participação na primeira audiência designada para a oitiva das testemunhas, havendo evidente prejuízo ao contraditório e ampla defesa, maculando todo o trâmite processual.

É como entende este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFÍCIO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE PARTE REQUERIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 239 do CPC/15 para a validade do processo é indispensável a citação do réu. 2. Verificada a ausência de citação de uma das partes ré, mostra-se forçoso anular a sentença. 3. Portanto, a ausência de ato citatório da parte requerida, por obviedade, traduz falha gravíssima a vulnerar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, constituindo causa extrema que, por si só, fulmina de nulidade a sentença proferida, dado o atropelo procedimental.
4. Sentença anulada. Apelo prejudicado. (TJES. Apelação Cível nº 0000052-77.2017.8.08.0009. Relator Desembargador Subst. Luiz Guilherme Risso. Data do julgamento 04/09/2023).

Não há falar que o comparecimento espontâneo teria suprido a falta, na exata medida em que o ente público não pôde apresentar contestação e restou impedido de participar da audiência e infirmar os fatos alegados pelo autor, especificamente a inexistência do alegado trabalho em desvio de função.

De conseguinte, em reexame necessário reconheço a
NULIDADE
da sentença e determino o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com observância ao devido processo legal, prejudicado a apelo do Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em reexame necessário, de igual modo reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com observância ao devido processo legal, prejudicado a apelo do Estado.

Assim como fez o relator, em sede de reexame necessário, anulo a sentença, nos termos de seu voto.